Tribunal: TJMT
Processo: 1023400-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023400-14.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário pela empresa BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável – Unidade Alto Taquari – em Recuperação Judicial, contra a decisão prolatada no dia 3 de dezembro de2021,nos autos do Mandado de Segurança n. 1041364-91.2021.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, impetrado contra as seguintes autoridades: Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado do Mato Grosso, Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da Secretaria da Fazenda do Estado Mato Grosso e Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, em cuja ação mandamental foi indeferida a liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
A agravante alega que os valores pagos a título de encargos relacionados à utilização dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) são rubricas distintas e autônomas em relação àquelas pagas em decorrência das operações de aquisição de energia elétrica no Mercado Livre de Energia por parte dela [agravante], pois são valores que decorrem de mera utilização dos sistemas, daí por que não devem integrar a base de cálculo do ICMS.
Sustenta que as operações de transmissão e de comercialização de energia elétrica são distintas e que somente a primeira materializa fato gerador do ICMS correspondente à hipótese de incidência deste imposto, razão pela qual não há como incluir na base de cálculo do referido tributo os valores pagos a título de encargos relacionados à utilização dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
Afirma também que as autoridades tidas por coatoras cobram de forma inidônea o ICMS sobre a atividade de transmissão e de distribuição de energia, posto que tais atividades não estão abrangidas na regra de competência contida no art. 155, II, da Constituição Federal.
Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora, para que haja a determinação deste órgão revisor visando:
a.1) suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 151, V, do CTN;
a.2) determinar à s Autoridade s Coatora s que registre m em seus sistemas que o crédito tributário referido no ponto a.1) encontra - se com sua exigibilidade suspensa;
a.3) determinar à s Autoridade s Coatora s de se absterem de tomar qualquer medida, administrativa ou judicial, com o intuito de exigir ou cobrar o suposto crédito tributário do ponto a.1);
a.4) determinar à s Autoridade s Coatora s que se abstenha m de inscrever a Impetrante em cadastros de devedores (CADIN, etc.);
a.5) determinar à s Autoridade s Coatora s que não se oponha m à expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, nos moldes do art. 206 do CTN, em virtude desse crédito tributário;
E, ao final, pede o provimento do presente recurso.
É o breve relato.
Em que pese este recurso ter sido interposto em sede de plantão judiciário, é forçoso reconhecer que a análise da pretensão deduzida não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, da Resolução n. 326/2020 – CNJ e § 1o, a e f do art. 1o da Resolução n.10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
E tal assertiva se impõe, porque, a despeito da prova pré-constituída, é imperioso registrar que a questão em análise diz respeito à cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), matéria que, diante da existência de grande número de demandas e da divergência jurisprudencial, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e REsp n. 1163020/RS e submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), que determinou a suspensão do julgamento de todas as ações em que tenham discussão a respeito desse assunto.
Logo, não obstante o encaminhamento destes autos a este plantonista, tenho por incabível a minha manifestação, eis que não haverá qualquer prejuízo à parte em aguardara retomada das atividades regularmente desenvolvidas nesta Corte de Justiça, para que a pretensão deduzida na prefacial seja examinada pelo (a) relator(a) sorteado(a), preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada neste recurso, determinando que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando a análise do pedido de urgência e as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do (a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista